Tribunal: TJBA
Processo: 8080185-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080185-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLEITON DE JESUS PINHEIRO e outros Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVAS. DIVERGÊNCIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Cleiton de Jesus Pinheiro, visando ao trancamento da Ação Penal nº 8007748-80.2024.8.05.0004. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio por policiais militares, que teriam ingressado em imóvel residencial sem mandado judicial ou fundadas razões. Relata que a prisão resultou na apreensão de 100g de maconha, alegando que a decisão de recebimento da denúncia baseou-se em premissa equivocada ao considerar o local como uma construção abandonada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da nulidade das provas por invasão de domicílio na via estreita do Habeas Corpus; e (iii) determinar se a natureza do local da abordagem (residência ou construção abandonada) pode ser dirimida sem dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida de caráter excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não ocorre no caso em tela, dada a existência de laudo pericial e narrativa acusatória condizente com o art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. A análise da legalidade do ingresso policial no imóvel demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência que transborda os limites cognitivos do rito sumário do writ. A existência de versões conflitantes — de um lado a tese defensiva de violação de domicílio e, de outro, o relato policial de ingresso em construção abandonada após perseguição — exige instrução criminal sob o crivo do contraditório. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o habeas corpus não se presta a funcionar como instância de dilação probatória, sendo ônus do impetrante a apresentação de prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada. Não havendo comprovação imediata da arbitrariedade, as alegações de nulidade devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau durante a instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese: “1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de ausência de justa causa ou atipicidade, não se admitindo quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A controvérsia acerca da legalidade do ingresso em domicílio, quando dependente da análise de versões fáticas conflitantes e valoração de acervo audiovisual, é incompatível com o rito do habeas corpus, devendo ser objeto de dilação probatória na instrução criminal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 563. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8080185-97.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Paciente CLEITON DE JESUS PINHEIRO e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.